Tribunal: TJES
Processo: 5039978-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039978-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEYLSON BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.Fato relevante. O autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, sustentando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

3.Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado e, em consequência, se é devida a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por tratar-se de relação de consumo de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo prescricional (CDC, art. 27).

6.As provas dos autos, notadamente faturas e comprovantes de transferências bancárias (TEDs) para conta de titularidade do autor, demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques, inclusive em estabelecimentos próximos à residência do consumidor.

7.A ausência de impugnação específica em réplica, aliada ao uso contínuo do serviço desde 2017, afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

8.A conduta do consumidor revela ciência e anuência com a operação, inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento que justifique a nulidade contratual.

9.Não configurado ato ilícito, inexiste dever de restituição em dobro ou de indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“Comprovada a utilização e o recebimento de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, afasta-se a alegação de vício de consentimento, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5039978-13.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NEYLSON BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.Fato relevante. O autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, sustentando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

3.Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado e, em consequência, se é devida a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por tratar-se de relação de consumo de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo prescricional (CDC, art. 27).

6.As provas dos autos, notadamente faturas e comprovantes de transferências bancárias (TEDs) para conta de titularidade do autor, demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques, inclusive em estabelecimentos próximos à residência do consumidor.

7.A ausência de impugnação específica em réplica, aliada ao uso contínuo do serviço desde 2017, afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

8.A conduta do consumidor revela ciência e anuência com a operação, inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento que justifique a nulidade contratual.

9.Não configurado ato ilícito, inexiste dever de restituição em dobro ou de indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“Comprovada a utilização e o recebimento de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, afasta-se a alegação de vício de consentimento, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
NEYLSON BARBOSA
em face de
BANCO BMG S.A
. Na petição inicial, o autor alega, em síntese, , que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma desconhecer.

Em contestação (ID 13995862), o banco réu sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora aderiu à proposta do "BMG Card" mediante assinatura de termo de adesão e autorização para desconto em folha de pagamento. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 13995870), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a nulidade contrato de cartão de crédito consignado nº 12374867, com a consequente liberação da margem de crédito dele decorrente;

b)

CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário de titularidade da parte autora (NB 134.644.130-5), em dobro, com atualização monetária desde cada desconto indevido, até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, ficando autorizada, desde já, a compensação do montante disponibilizado à parte autora, no valor de R$ 5.969,11 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e onze centavos), sob o qual deve incidir apenas atualização monetária, em consonância com o art. 368 do CCB/02;

c)

CONDENAR o banco requerido ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir do arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), aplicando-se a taxa SELIC, por já contemplar a atualização da moeda.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13995872), no qual suscitou as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, argumentando que o consumidor utilizou o cartão para compras e realizou saques, conforme faturas anexadas, o que afastaria o alegado vício de consentimento. Requereu a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

Contrarrazões ao ID 13995877, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.
DECIDO.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13995873 e 13995874).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo
o recurso apenas no seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo; contudo, não vislumbro prejuízo apto a justificar a concessão do referido efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. É inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, pois a demanda versa sobre a existência do negócio jurídico (fato do serviço), e não sobre vício aparente. A pretensão de reparação de danos prescreve em cinco anos (art. 27 do CDC), prazo que, em obrigações de trato sucessivo, se renova a cada desconto mensal no benefício previdenciário. Prejudiciais rejeitadas.

No mérito, adianto que o recurso merece provimento.

O recorrente alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que o autor estava ciente das condições, recebeu os valores e utilizou o cartão para compras regulares, o que descaracteriza qualquer ato ilícito.

Apesar das alegações do autor de que desconhecia o contrato, a instituição financeira produziu prova inequívoca da regularidade da relação jurídica, especialmente por meio das faturas que demonstram o uso contínuo do cartão para compras no comércio. Notavelmente, muitas dessas transações ocorreram no comércio local do bairro onde reside o autor (Barcelona, Serra/ES) - ID 13995865:

Ademais, os comprovantes de ID 13995864 demonstram que foram realizados diversos TEDs para a conta de titularidade do autor, fato que não foi especificamente impugnado em réplica (ID 13995869).

Embora o instrumento contratual não tenha sido juntado aos autos, as robustas provas apresentadas – múltiplos saques, transferências recebidas e compras rotineiras – demonstram que o autor tinha pleno conhecimento das características do produto e de sua forma de pagamento. O uso reiterado do serviço desde 2017, sem qualquer contestação por quase sete anos, torna pouco crível a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, não verifico falha no dever de informação. Se houve falha, esta partiu do próprio consumidor que, possivelmente, não se inteirou devidamente acerca da modalidade de crédito contratada, focando apenas no recebimento dos valores.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente relatora, divirjo do seu posicionamento, por entender que o Recurso Inominado deve ser conhecido, mas improvido, mantendo-se a essência do julgado de primeiro grau.

Das Preliminares de Prescrição e Decadência

Acompanho o voto da Relatora para rejeitar as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que a relação é de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. Tratando-se de contrato com prestações mensais, contínuas e sucessivas, o prazo prescricional somente se inicia após o último desconto efetuado, não havendo, portanto, o que se falar em prescrição ou decadência.

Do Mérito

A divergência reside na análise do mérito, notadamente no cumprimento do dever de informação e na ocorrência de vício de consentimento.

Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal e regulada, sua validade está intrinsecamente ligada à informação clara, precisa e ostensiva de suas particularidades, em estrito respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É amplamente reconhecida a prática mercadológica das instituições financeiras de "
empurrar
" o cartão de crédito consignado (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional. O objetivo é a obtenção de lucros com juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, em que o desconto mensal no benefício (margem consignável) cobre, via de regra, apenas a parcela mínima e não proporciona a amortização progressiva do saldo devedor, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

Neste contexto, o Recorrido, ao buscar um empréstimo consignado — ou seja, um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo —, foi levado a erro essencial sobre a natureza do contrato, configurando o vício de consentimento.

O banco recorrente não logrou juntar aos autos o contrato ou termo de adesão que comprovasse a ciência inequívoca do recorrido quanto às cláusulas do cartão de crédito consignado, configurando-se, assim, o vício de consentimento decorrente da ausência da devida informação contratual (art. 6º, III, do CDC). Ou seja, o consumidor não soube, de fato, a espécie contratual que estava celebrando, sendo induzido a erro ao receber um cartão de crédito consignado quando buscava um empréstimo. O Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que forneceu a informação detalhada e completa sobre o funcionamento da modalidade RMC.

Portanto, resta configurada a falha no dever de informação, o que macula o negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade do contrato.

Declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desse modo, a sentença de primeiro grau (ID. 13995870) deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do contrato e à condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, após a devida compensação do montante originalmente sacado pelo Recorrido (o valor líquido do empréstimo), conforme determinado pelo Enunciado nº 29.

A conduta do Recorrente, ao violar o dever de informação e aprisionar o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua por meio de um produto que ele não tinha intenção de contratar, gera dano moral
in re ipsa
(presumido), por atingir a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor. O valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, aos parâmetros desta Turma Recursal e à dupla função do instituto (compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor), devendo ser mantido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 13995870).

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.